Tribunal: TJDFT
Processo: 0761368-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PANDEMIA. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. ENQUADRAMENTO À EXCEÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO DOS VALORES JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA COLETIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O artigo 3o -A, § 7o, da Lei n.o 14.019/2020, dispensa o uso de máscaras de proteção individual para pessoas com deficiência intelectual, sensorial, autistas ou com outros impedimentos; é certo, porém, que o uso da máscara facial objetiva a proteção da coletividade, evitando o contágio e a propagação do vírus; assim, entre o direito do recorrido de não usar máscara e o direito coletivo à saúde, esse deve prevalecer, de forma que estando o recorrido impossibilitado de usar o equipamento de proteção, deverá se abster de frequentar a academia de ginástica no período excepcional da pandemia, visando a preservar a saúde de todos; a rescisão do contrato de prestação de serviço pela academia de ginástica, ora recorrente, não contraria a boa-fé contratual e obsta que a condição especial do recorrido se sobreponha à proteção outorgada à coletividade. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1383116, 1405016 e 1407626.
2. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.